Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.268
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600697-
26.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: FELIPE BRITTO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
da ausência de trânsito na conta bancária
de valores pagos a título de honorários
contábeis.
2. O recorrente alega que a legislação
permite
o
pagamento
de
honorários
contábeis com recursos próprios, sem a
necessidade
de
trânsito
pela
conta
de

Num. 44722288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
campanha,
e
que
a
decisão
ofende
o
princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de trânsito na
conta bancária de campanha de valores
pagos a título de honorários contábeis, com
recursos próprios do candidato, configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas e (ii) verificar se a decisão
recorrida ofende o princípio da isonomia em
razão de decisões divergentes em casos
semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os valores recebidos de origem privada,
inclusive recursos próprios, devem ser lançados na conta de campanha para
controle financeiro.
5. A legislação eleitoral exige que os gastos
eleitorais transitem pelas contas bancárias
específicas, salvo recursos estimáveis em
dinheiro.
6. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para pagamento de
honorários contábeis, sem o trânsito pela
conta bancária de campanha, configura utilização de recurso de origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a
sentença
de
primeiro
grau
que
desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com
honorários
contábeis
no
curso
da
campanha eleitoral são classificadas como
gastos
eleitorais
e
devem
ser
obrigatoriamente registradas na prestação
de contas, independentemente de estarem
sujeitas a limite de gastos. 2. O pagamento
direto de tais despesas pelo candidato, sem

Num. 44722288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
trânsito pela conta bancária específica da
campanha, caracteriza irregularidade grave
que
compromete
a
transparência
e
a
fiscalização dos recursos eleitorais. 3. A
omissão no registro de gastos eleitorais
pode justificar a desaprovação das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, arts. 14, 35,
§§ 3º e 4º.
Jurisprudência
Relevante
Citada: TRE-
MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio
Fernandes Martins, Rel. designado Des.
Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação:
DJE, 07/03/2025; TRE-PR, RE na PC nº
060088956, Acórdão, Relator designado(a)
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Publicação:
DJE,
06/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de FELIPE BRITTO, candidato ao cargo de
vereador no município de Araucária/PR pelo Partido Avante de Araucária/PR, referente à
campanha das eleições municipais de 2024, e o condenou à devolução ao Erário no valor de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), relativos a recursos de origem não identificada - RONI.
Publicado o edital (id. 44655773), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44655780).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44608838), sugerindo a desaprovação

Num. 44722288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão da seguinte irregularidade apurada: i)
pagamento de honorários contábeis no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sem a
demonstração da origem dos recursos - sem o trânsito desse valor na conta bancária -
caracterizando RONI; ii) i) recebimento de R$ 2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove
reais e quatro centavos) de recurso estimável em dinheiro (material de campanha), oriundos de
candidatos à majoritária, filiados ao Partido Solidariedade e Partido Liberal, que são partidos
diversos ao que pertence o prestador de contas
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44655856).
Sobreveio a r. sentença, id. 44655858, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de FELIPE BRITTO, determinou a devolução ao Erário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) relativos a pagamento de honorários contábeis, cujo valor não transitou na conta bancária e
do qual não se sabe a origem, caracterizando-se RONI.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44655864),
alegando que: 1) a sentença equivocou-se ao reprovar as contas pelo fato de o valor utilizado
para pagamento dos honorários contábeis não ter transitado em conta-corrente de campanha; 2)
a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com recursos do
candidato, sem a necessidade de que tais valores transitem por conta corrente de campanha; 3) o
§ 4º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possa ser feito com recursos da campanha, da candidata ou do
candidato, do Fundo Partidário (FP) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); 4) o legislador, ao prever a utilização de recursos da campanha ou da candidata ou
candidato, abriu a possibilidade de o pagamento de tais despesas ser feito pela conta de
campanha; 5) se houvesse obrigatoriedade de que o valor utilizado para tal gasto passasse
necessariamente pela conta de campanha, bastava o legislador mencionar que o pagamento
poderia ser feito pela conta de campanha (Outros Recursos, FP ou FEFC); 6) o disposto no art.
43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que as despesas com honorários advocatícios e
contábeis sejam pagos até mesmo por terceiros, de forma que podem também ser pagos pela
candidata ou pelo candidato sem necessidade de que tal valor passe pela conta-corrente da
campanha; 7) uma vez que há possibilidade de o gasto ser pago com recursos da candidata ou
do candidato, a melhor interpretação do § 4°, acima aduzido, é no sentido de que não há
necessidade de que o valor transite pela conta corrente de campanha. Ao final, requereu que
fosse provido o recurso para reconhecer que não há obrigatoriedade de que o recurso para
pagamento de despesas contábeis transite por conta-corrente de campanha, aprovando então,
sem ressalvas as contas do Recorrente, afastando a determinação de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional. Ademais, considerando ainda o fato de que em hipóteses semelhantes e
relativos ao mesmo pleito o MM Juízo recorrido não determinou o recolhimento dos valores que
não transitaram pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, há ofensa ao princípio da
isonomia, conforme expostos nas razões recursais e ainda por documentos juntados com os
embargos declaratórios.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44695757).
É o relatório.

Num. 44722288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 16/07/2025 no
Diário da Justiça Eletrônico (id. 44655861),
e o recurso eleitoral foi
protocolado em 21/07/2025 (id. 44655863), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no
art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a título de
honorários contábeis, com determinação de recolhimento de valor ao Erário
II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis:
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“15.Extrai-se da análise dos demais documentos que integram o caderno
processual, ademais, a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade
na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem
não identificada, de fonte vedada ou irregularidades que afetem a confiabilidade
das contas. O prestador de contas alega que os pagamentos dos honorários de
assessoria contábil no valor de R$1.200,00 foram pagos com recursos próprios
do candidato (ID 129061977). Entretanto, tais valores não transitaram pela conta
bancária, em desconformidade com artigo 14 c/c o artigo 32, caput, da Resolução
TSE nº23.607/2019, caracterizando-se, logo, como Recursos de Origem não
identificada (RONI).”
A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a

Num. 44722288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, não considerou o disposto no § 4º, dart.
35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento do recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e que tal
normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pelo candidato, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento do recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não

Num. 44722288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
O recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente o recorrente.
As despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto de gastos,
constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente
ao cargo de Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da
52.ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de
2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários
advocatícios e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
incluindo nota fiscal cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
3.
O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem
comprometimento da transparência, invocando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para requerer a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44722288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete
a regularidade das contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a
desaprovação das contas ou se admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos
com serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais
e devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas, sendo vedado o
pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que
despesas advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos,
configuram gastos eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de
contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da
prestação de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados,
caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
alinha-se à norma de regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da
campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que
compromete a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação
das contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao

Num. 44722288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)
Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de
2024, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de
honorários de contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do
FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de honorários
advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de
uso de recursos próprios para pagamento de honorários sem necessidade de
trânsito pela conta de campanha e a retificação do valor dos honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.3. Subsidiariamente, discute-se a correção do
valor dos honorários advocatícios considerados na sentença.

Num. 44722288 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que
os recursos financeiros utilizados para
pagamento de gastos eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do
prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem
o devido registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois
impede a fiscalização da origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do
limite de gastos eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.
7. A omissão de gastos eleitorais, ainda que referentes a honorários
advocatícios ou contábeis, compromete a transparência e a integridade das
contas, justificando a desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da
sentença que desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da
campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que
compromete a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação
das contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao
total movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, §
1º, 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada:

Num. 44722288 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE,
06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ,
27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado
Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060088956, Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
Em conclusão, considerando que a despesa com pagamento de honorários contábeis não foi
lançada na prestação de contas, não transitou em conta bancária e, da qual, tampouco se
informou a origem do recurso, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por FELIPE BRITTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600697-
26.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: FELIPE BRITTO - Advogados do(a) RECORRENTE: MILTON CESAR DA
ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A - RECORRIDO: JUÍZO DA

Num. 44722288 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420471722100000043660605
Número do documento: 25091420471722100000043660605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:32:06
050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025